Tribunal: STF
Processo: RHC 205909
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fatos e provas. Gravidade em concreto e periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. A análise da alegação de que o ora agravante jamais se furtou da ação penal, ao contrário, sempre declinou nos autos os endereços nos quais seria encontrado, não é possível na estreita via do habeas corpus, que é desprovido de dilação probatória.
    2. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.
    3. Presente no acórdão impugnado fundamentação idônea suficiente para decretar a prisão cautelar, consistente no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, pois o paciente, supostamente, teria atraído a vítima à casa de uma amiga, desferindo-lhe 17 facadas em várias partes do corpo, causando-lhe a morte.
    4. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva.
    5. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça estadual deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado. 
    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Sebastião Reis Júnior, ao analisar o HC 653.512, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “não há qualquer indicio de que o recorrente teria a intenção de se furtar à aplicação da lei penal ou prejudicar a instrução criminal”; 
          (ii) “o recorrente anexou aos autos provas de que os mandados de citação foram direcionados para endereços equivocados”; 
          (iii) “a segregação cautelar do recorrente em função da gravidade em concreta do delito imputado constitui antecipação de condenação”.
    5. A defesa requer “seja o recurso conhecido e provido para o fim de, confirmando a liminar deferida, conceder a ordem de Habeas Corpus em definitivo ao recorrente”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Quanto à alegação de que “o recorrente anexou aos autos provas de que os mandados de citação foram direcionados para endereços equivocados”, assim como consignado no acórdão recorrido, é inviável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos na via restrita do habeas corpus. 
    9. Ademais, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    10. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    (…) o acórdão impugnado asseverou que o denunciado encontra-se em local incerto e não sabido, considerando que não foi possível encontrá-lo para citação no processo após 3 (três) tentativas, conforme se extrai das certidões de fls. 157, 160 e 166 (fl. 16). 
    Assim, eventual análise da alegação de que o ora agravante jamais se furtou da ação penal, ao contrário sempre declinou nos autos os endereços nos quais seria encontrado (fl. 106), é inviável na estreita via do habeas corpus, que é desprovido de dilação probatória. Registro que, no âmbito do writ, não é possível a confirmação do endereço do paciente, o que deveria ser submetido ao Juízo de primeiro grau. 
    Quanto ao mais, de acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 
    […]
    (…) presente no acórdão impugnado fundamentação idônea suficiente para decretar a prisão cautelar, consistente no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, pois o ora agravante, supostamente, teria atraído a vítima à casa de uma amiga, desferindo-lhe 17 facadas em várias partes do corpo, causando-lhe a morte. 
    […].
    Por fim, registro que, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 
    [...]”.
    11.  Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator